Tribunal: TJMT
Processo: 1005506-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005506-83.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E PROVA NOVA. ART. 966, INCISO III E VII, DO CPC. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta com base nos incisos III e VII, do art. 966 do CPC, em que a parte autora sustenta que a decisão judicial anterior deve ser desconstituída diante de pronunciamento administrativo posterior que reconheceu a nulidade dos créditos tributários questionados nos autos da ação declaratória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) o pronunciamento administrativo posterior constitui prova nova apta a autorizar a rescisão do julgado;

(ii) a omissão da parte vencedora quanto à apresentação do referido ato administrativo caracteriza dolo processual capaz de viciar a decisão rescindenda.

III. Razões de decidir

3. O art. 966, inciso III, do CPC autoriza a rescisão de decisão de mérito quando esta resulta de dolo da parte vencedora, ou seja, de conduta ardilosa que impeça o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela parte vencida.

4. Já o inciso VII do mesmo artigo admite a ação rescisória com base em prova nova, desde que se trate de elemento probatório já existente à época do julgamento, mas cuja existência era ignorada ou de que não se pôde fazer uso, e que, por si só, tenha potencial de modificar o desfecho da demanda.

5. No caso concreto, a decisão administrativa invocada como “prova nova” é anterior ao trânsito em julgado e era de conhecimento da parte autora, o que descaracteriza o requisito essencial à sua admissibilidade.

6. Também não se constatou dolo processual, uma vez que não se evidenciou conduta maliciosa da parte vencedora capaz de influenciar diretamente o resultado da causa.

7. A ação rescisória não se presta à mera rediscussão do mérito, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A decisão administrativa conhecida antes do trânsito em julgado e acessível à parte autora não configura prova nova, nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC”.

“2. A ausência de demonstração de dolo com aptidão para influenciar o resultado do julgamento impede a rescisão da decisão com fundamento no art. 966, inciso III, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, incisos III e VII; art. 85; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha; AR 5.376/RS, Rel. Min. Og Fernandes.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
,

proposta por
PREFORMAX INDÚSTRIA PLASTICA S/A
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, incisos III e VII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.o 0047172-07.2015.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o feito, e, em consequência, majorou os honorários sucumbências de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Narra que a ação anulatória objetivava a anulação dos créditos tributários constituídos por meio dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) n.o. 1041305-4, 1041320-0, 104330-3 e 1041402-2, lavrados com base na alegação de que o contribuinte possuía débitos de ICMS no sua Conta Corrente Fiscal, o que a enquadraria no Regime Administrativo Cautelar previsto na Resolução n.o 001/2017 SARP.

Prossegue, pontuando que teve início a fase de liquidação de sentença, onde, inclusive, já foi exarado despacho e expedido o mandado de intimação para o pagamento dos honorários advocatícios e das despesas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Todavia,
“somente após o trânsito em julgado na ação originária, a Requerente, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S.A, conseguiu obter
DECISÃO FAVORÁVEL exarada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso nos autos do Pedido de Revisão de Lançamento n. 5083109/2013 de 25/04/2013 (DOC. 18), a qual DECLAROU A NULIDADE dos créditos tributários relativos aos Termos de Apreensão e Depósito n. 1041305-4, 1041320-0, 1041330-3 e 1041402-3 e RECONHECEU QUE CONTRIBUINTE ESTAVA DE FATO REGULAR NAS DATAS DAS LAVRATURAS DOS REFERIDOS TAD’s que lastrearam a sentença rescindenda”.

Sustenta que o acordão rescindendo deve ser desconstituído, com fundamento na: a) comprovação de dolo da parte vencedora, ao deixar de informar decisão administrativa que reconheceu a regularidade fiscal da empresa; e b) obtenção de prova nova, consistente na mencionada decisão administrativa, apta a alterar o resultado do julgamento.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, entre outras alegações e providências, requer:

“a) Conceder os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n. 1.060/50, em razão dos fundamentos acima delineados,

observando os documentos comprobatórios da hipossufiencia da Requerente;

b) Que seja afastado o requisito de depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 968, inciso II, do CPC;

c) A concessão da
tutela provisória de urgência
para suspender o cumprimento da decisão rescindenda,
impedindo-se a efetivação do mandado de pagamento do cumprimento da sentença exarada no PJE n. 0047172-07.2015.8.11.0041,
sob pena de dano irreparável;

d) A citação do requerido para, caso queira, contestar a presente ação, sob pena de revelia, conforme artigo 970 do

CPC;

e) Que a presente demanda seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se a sentença prolatada nos autos de origem, PJE n. 0047172-07.2015.8.11.0041 (ID. 120477121), com a prolação de nova sentença, com a consequente condenação do Requerido ao pagamento de danos morais a Requerente fixados por arbitramento, ao prudente arbítrio de Vossa Excelência, nos termos dos artigos 186, 187, 159 e 927 do CPC, bem como determine o cancelamento da condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 290 do CPC;

f) A condenação do Requerido ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios, na órbita de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do CPC;

g) A intimação do Ministério Público para acompanhamento e apresentação de parecer, no que lhe couber;

h) A dispensa da realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, VII do CPC;

i) Protesta pela produção de todos os meios de provas admitidas em direito;

j) Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome da patrona MÔNICA FURTADO DE OLIVEIRA, inscrita na OAB/MT sob o no 16.755, sob pena de nulidade.”

O pedido liminar foi
indeferido
e
concedido
o pedido de assistência judiciária gratuita

(ID. 271291396).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 271291396), impugnando integralmente os fundamentos da ação rescisória. Alega que a decisão administrativa da SEFAZ/MT utilizada como fundamento da ação rescisória não constitui prova nova, pois data de 02.05.2019, sendo anterior ao julgamento do acórdão rescindendo e ao trânsito em julgado ocorrido em 25.05.2023.

Ressalta, ainda, que a parte autora tinha pleno conhecimento do referido documento, o que afasta o requisito previsto no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Assevera a inexistência de dolo processual, conduta fraudulenta ou ardilosa apta a caracterizar a hipótese do art. 966, inciso III, do CPC, na medida em que a revisão administrativa posterior não revela dolo anterior, mas sim o funcionamento regular da Administração Pública em corrigir eventuais falhas materiais em seus registros.

Tendo em vista que a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, e estando os autos devidamente instruídos com provas documentais, é dispensada a instrução processual e a produção de outras provas.

Além disso, ausente questão de ordem pública que justifique a intervenção do Ministério Público, excepcionalmente, deixa-se de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em atenção ao princípio da duração razoável do processo (art. 4.o, do CPC).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
,

proposta por
PREFORMAX INDÚSTRIA PLASTICA S/A
contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no
art. 966, incisos III e VII, do CPC
, visando rescindir o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do processo n.o 0047172-07.2015.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o feito.

Extrai-se dos autos
que
PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLASTICA S.A., em
06.10.2015,
ingressou com a
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.o 0047172-07.2015.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na exordial, noticia que, no dia 28.10.2013, protocolizou o
“PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO” (processo n.o 5083109/2013),
solicitando o

desenquadramento do Regime Tributário Diferenciado (Resolução 07/2008-SARP) e, como consequência, a extinção dos supostos créditos tributários. Pede, ainda, a condenação em danos morais, nos termos dos artigos 186, 187, 159 e 927, do CC.

No dia
04.06.2018,
proferida sentença pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, (Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho), que julgou improcedente o feito (ID. 270651360).

Inconformada, a empresa interpôs recurso de apelação (29.06.2018), e a 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de improcedência e majorando a verba honorária, vide a ementa (ID. 270651361):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 07/2008-SARP – REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – INSUBSISTÊNCIA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Este Sodalício já tem posicionamento firmado no sentido da legalidade do Regime Cautelar Administrativo, instituído pela Resolução no. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT, haja vista que este não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo”. (TJMT, N.U 0017821-28.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021).

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0047172-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Contra o v. acórdão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”

(27.07.2022), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 270651361):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
Ratio decidenci
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

(N.U 0047172-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Na sequência, interposto Recurso Especial, e, no dia
27.04.2023
, foi proferida decisão denegatória de seguimento pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fundamento na Súmula 7, do STJ e 280, do STF (ID. 270651365).

Por fim, certificado que o v. acórdão transitou em julgado em
25.05.2023,
consoante certidão de ID. 270651366.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

(...)”

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”
(STJ, AR n.o 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.o 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA (ART. 966, INCISO III, DO CPC):

A respeito do cabimento da ação rescisória, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que:
“O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo,
seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda”
(STJ, AR n.
o
5.376/RS, Relator: Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28.10.2020, DJe de 26.11.2020).

Do mesmo modo,
“segundo decidido pelo STJ, a pretensão rescisória fundada no dolo
exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada,
o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda. (AR 1.619/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/2/2015, DJe 5/3/2015)”
(STJ – AgInt na AR n.o 6.575/DF, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25.11.2020, DJe de 01.12.2020).

Já, no plano doutrinário, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery assim conceituam o dolo rescisório:

“O dolo rescisório consiste na prática, pela parte vencedora, além das condutas vedadas pelo CPC 80, de ardis, maquinações e atividades enganosas em geral, capazes de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzindo-lhe a capacidade de defesa e afastando o juiz de uma decisão de acordo com a verdade (Rizzi. Ação rescisória, 74/75).”

(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1.915/1.916)

PROVA NOVA (ART. 966, INCISO VII, DO CPC):

No tocante à prova nova, o Código de Processo Civil estabelece como requisito essencial que o elemento probatório já existisse à época da decisão impugnada, mas que, por motivo relevante, tenha sido desconhecido pela parte ou de uso inviável naquele momento. Essa prova deve ser suficiente, por si só, para conduzir a um novo pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória.

Conforme leciona Nelson Nery Jr.:

“(...) Prova nova – O atual CPC é mais abrangente do que CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo,
por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo.

São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para decreto de rescisão (...)”.

(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.922/1.923)(grifo nosso)

Ainda sobre o tema, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha na obra Curso e Direito Processual Civil:

“A prova nova é aquela estranha à causa, ou seja, aquela ainda não pertencente à causa.
A prova nova não é aquela constituída, formada ou produzida posteriormente; é a que não foi apresentada no curso do processo originário, destinada a prova fato já ocorrido. Prova nova, em outras palavras, é aquela que já existia antes do trânsito em julgado, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente no processo originário.
A prova não existente ou que não poderia ser produzida durante o curso do processo originário não possibilita a desconstituição do julgado.”

(Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Editora JusPodivm, pág. 502) (grifo nosso)

Dessa forma,
conclui-se que o termo “prova nova” não se refere ao momento de sua formação, mas à impossibilidade de sua produção no processo originário por motivos alheios à vontade da parte. Incumbe ao autor da ação demonstrar tal impedimento, seja por desconhecimento da existência do elemento, seja pela impossibilidade de acessá-lo no momento oportuno.

In casu
, a decisão administrativa proferida no processo administrativo n.o 5083109/2013, apresentada como “prova nova”, foi exarada em
02.05.2019
(ID. 270651368), ou seja, em momento
posterior
à sentença (
04.06.2018
– ID. 270651360), contudo,
anterior

ao julgamento do recurso de apelação (julgado em
05.07.2022
e publicado no DJE de 18.07.2022) e ao trânsito em julgado (
25.05.2023
– ID. 270651366).

Embora a parte autora defenda que:
“somente após o trânsito em julgado na ação originária, a Requerente, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S.A, conseguiu obter
DECISÃO FAVORÁVEL exarada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso”

ou que foi
“fornecida pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso após o trânsito em julgado da sentença”,
não ficou comprovada a impossibilidade de seu acesso em momento anterior, tampouco o desconhecimento de sua existência.

Com efeito, a decisão da Coordenadoria de Julgamento de Impugnações da SEFAZ-MT, datada de 02.05.2019, demonstra apenas a morosidade no trâmite do pedido de revisão de lançamento, sem comprovar óbice real ao seu uso anterior.

Por essa razão, o referido documento não se qualifica como prova nova para fins do art. 966, inciso VII, do CPC, por não ter sido demonstrada causa legítima para sua apresentação apenas em 2025.

Ainda que a decisão tenha sido anterior ao trânsito em julgado do acórdão, o que importa, para fins de ação rescisória, é sua existência antes da sentença, e não apenas antes do esgotamento dos recursos.

Não se pode olvidar que a decisão administrativa não possui natureza jurisdicional, tampouco autoridade de coisa julgada material, uma vez que revogável ou anulável no âmbito da própria Administração Pública.

Assim, o simples fato de a Fazenda Pública ter se pronunciado favoravelmente à parte autora após a sentença judicial não é suficiente para legitimar a desconstituição da coisa julgada
. A prova nova, no contexto da ação rescisória, exige anterioridade, relevância, desconhecimento justificado e, principalmente, capacidade autônoma de modificar o julgamento.

Ressalta-se, ainda, que a existência de dolo, para fins de desconstituição da coisa julgada, exige conduta dolosa com aptidão para induzir o juízo em erro e interferir diretamente no resultado do processo. No presente caso, não se vislumbra qualquer comportamento fraudulento que tenha comprometido a formação do convencimento judicial.

Embora
o processo administrativo n.o 5083109/2013,
protocolado em 25.04.2013, anteceda o ajuizamento da ação declaratória e indenizatória n.o 0047172-07.2015.8.11.0041 (em 06.10.2015), sua apreciação ocorreu apenas em
02.05.2019
, após a prolação da sentença judicial. Logo, não há que se falar “prova nova” nos termos legais ou no desconhecimento do fato, mas mero fato superveniente.

Outrossim, admitir a possibilidade de que pronunciamento administrativo posterior tenha o condão de desconstituir coisa julgada judicial comprometeria a separação de poderes, a estabilidade das decisões judiciais e o princípio da segurança jurídica. Eventual decisão administrativa favorável deveria ter sido levada aos autos em momento oportuno, antes da formação da coisa julgada.

Como corretamente destacado pelo ente público, cabia à parte autora, ciente da existência do procedimento administrativo, diligenciar sua conclusão e comunicar tempestivamente o seu resultado ao juízo.

Tal ciência é atestada pelo próprio ato administrativo, que registra:

“Fica a parte, PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S.A- Inscrição Estadual: 13.192.165-7, CIENTIFICADA do teor da presente decisão, em atendimento às disposições contidas no art. 17, inciso XVIII c/c art. 39-C, § 1o, ambos da Lei Estadual no 7.098/98”.

Igualmente, não se trata aqui de rediscutir a justiça ou injustiça da decisão rescindenda, mas sim de avaliar a ocorrência de vícios previstos em lei que autorizem sua desconstituição. A reapreciação de provas ou fatos não é admitida na via rescisória, salvo quando configurada violação às normas que regem a admissibilidade, produção ou valoração das provas.

A propósito, não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA RESPONSABILIDADE CIIVL POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COM BASE NO ART. 968, III DO CPC – PREJUDICIALIDADE –– EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RESPECTIVO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE 5% DO VALOR DA CAUSA E DE CUSTAS E DA TAXA JUDICIÁRIA – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS INCISOS III, V, VII E VIII DO ART. 966 DO CPC - INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA.

1. Considerando a complementação pelo Autor do depósito judicial previsto no art. 968, III, do CPC, a preliminar de inadmissibilidade da rescisória resta prejudicada.

2. O enquadramento de determinado decisum na conduta descrita no art. 966, III, do CPC, depende de prova incontestável do dolo alegado, e ainda de que tal conduta tenha tido consequência direta no resultado da lide; situação não evidenciada no presente caso.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que é vedada a propositura de Ação Rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos.

4. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a nova prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

5. In casu, não tendo a nova prova apresentada pelo Autor comprovado a inexistência de dano ambiental na propriedade rural, não há que se falar na incidência da hipótese do inciso VII, do artigo 966, do Código de Processo Civil.

5. Não é possível em sede de ação rescisória a rediscussão de matéria já deduzida e enfrentada pelo Poder Judiciário, por assumir a natureza de recurso, o que não é permitido no ordenamento processual.

(N.U 1000839-35.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA – REJEITADA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUTOR É TERCEIRO – DESCABIDA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REJEITADA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – BEM DELINEADA A CAUSA DE PEDIR – ARGUMENTO DE CONTRATO SIMULADO/NULO (ART. 167, § 1o, I, CC/02) SUBSTANCIADOR DE ATUAÇÃO DOLOSA (ART. 966, III, DO CPC) – A DESPEITO DE INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO NÃO SE APLICAM OS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA, PORQUE INDISPONÍVEL O INSTITUTO DA COISA JULGADA – DESPICIENDA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS FACE AO CONTIDO NA INICIAL E POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – MÉRITO –ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DE SIMULAÇÃO E DOLO PROCESSUAL – FORTE ACERVO PROBATÓRIO DENOTANDO LEGÍTIMO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA EM FAVOR DA REQUERIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CONSECTÁRIOS PELA PARTE AUTORA – REVERSÃO DO DEPÓSITO.

Rejeitada preliminar de inadequação da via eleita aviada apresentada nas alegações finais da parte requerida, porque o autor não participou da demanda de usucapião como parte, sendo descabida o argumento de que utiliza a demanda rescisória como sucedâneo de um recurso de apelação.

Não há que se falar em inépcia da inicial, isso porque nela é indicado o fundamento da pretensão rescisória, qual seja, a “simulação da alegação e do “contrato”” contida na demanda de usucapião que a parte requerida alega ter feito, sendo tal indigitado negócio jurídico ensejador da legitimidade da pretensão usucapienda nulo, por simulação, por “conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem” (art. 167, § 1o, I, CC/02).
Conforme a inicial, tal negócio jurídico simulado legitimador da pretensão usucapienda (simulado e, portanto, nulo), substanciaria evidente dolo processual da parte vencedora em detrimento da parte vencida, o que justificaria a pretensão rescisória na hipótese de cabimento prevista no art. 966, III, do CPC.

É manifesta a intempestividade da contestação, eis que a requerida foi pessoalmente citada por carta e não apresentou contestação no prazo disposto no art. 335, III, do CPC, conforme escorreita certidão de decurso de prazo. No entanto, a coisa julgada configura instituto jurídico indisponível, motivo pelo qual não se aplica os efeitos costumeiros da revelia, conforme previsão do art. 345, II, do CPC.

Desarrazoado expedir ofícios às concessionárias de energia e água e para a Prefeitura, isso porque poderia a própria parte diligenciar extrajudicialmente para obter tais documentos, coligindo-os diretamente ao processo, o que denota despicienda a atuação do Judiciário neste sentido. Além disso, a expedição de ofícios é irrelevante ao deslinde da causa, na medida em que o próprio autor, desde a inicial, diz expressamente que as contas das despesas do imóvel estavam na titularidade da requerida, a qual, no entanto, estava no imóvel a título precário, por comodato por ele concedido. Rejeitado o pedido da parte requerida neste sentido.

Mérito.

A ação rescisória é medida excepcionalíssima e a alegação do motivo ensejador da ação deve ficar solidamente comprovada, de modo a se desconstituir a coisa julgada formada, o que não se verifica no caso em apreço, já que, de todos os argumentos e provas coligidas ao feito, conclui-se que o autor não comprovou de forma robusta a sua alegação de que a requerida, sua irmã, tenha empreendido simulação e agido com dolo processual ao ajuizar a demanda de usucapião número 0056668-60.2015.8.11.0041, distribuída em 09/12/2015, a qual foi corretamente proferida reconhecendo a procedência do pedido, mediante forte análise de acervo probatório que corrobora que ela exercia a posse sobre o imóvel com ânimo de dona por mais de vinte anos, sendo neste sentido declarações de vizinhos encartadas à demanda e de depoimento de testemunhas por ela arroladas na audiência de instrução desta rescisória.

Por outro lado, a formal aquisição da propriedade do imóvel litigioso, matrícula número 33.994 do CRI da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (constituído pela casa no. 61 do Tipo MT 39, situado na rua 205, quadra 58, setor 02, no Conjunto Habitacional Tijucal, em Cuiabá/MT), empreendida pelo autor junto à Iraci Ostelony Alves e filhos, se deu muitos anos depois do ajuizamento e trâmite do processo de usucapião ajuizado pela requerida, mediante escritura pública de compra e venda lavrada em 22/02/2021, nada havendo documentalmente nos autos que remonte a suposta aquisição na década de 1980 por ele.

Pedido julgado improcedente. Condenação nos ônus da sucumbência. Reversão do depósito judicial, na forma do art. 974, parágrafo único, do CPC.

(N.U 1001316-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
.

Por fim, deixo de condenar a parte autora nas custas processuais. Contudo, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3.o, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025